Tribunal: TJMT
Processo: 0013157-69.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013157-69.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO SILVA LADISLAU (APELANTE), ADRIANA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES AOS MÍNIMOS LEGAIS – PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESACATO – 2) PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO STJ – 3) APELO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 12 da TCCR/TJMT,

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

2. A ausência de motivação aparente a desencadear a prática da conduta ilícita, não constitui fator concreto apto a justificar a avaliação negativa dos motivos do crime de ameaça.

3. Não sendo desabonada qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal no que se refere ao crime de desacato, revela-se mesmo incorreta a fixação da pena-base acima no mínimo legal, autorizando o pleito defensivo de redução ao piso.

3. Havendo pedido expresso na denúncia e em se tratando de crime envolvendo violência contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDUARDO SILVA LADISLAU

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDUARDO SILVA LADISLAU
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que na ação penal n.º
13157-69.2017.8.11.0064

– Código:
664798
,
condenou
o ora apelante pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 147,
caput
, e art. 331, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano e

10 (dez) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais vistas no ID 25842546 e ID 25842547, vindica a
fixação das penas básicas nos pisos cominados pelo legislador
, porquanto inidôneos os argumentos empregados para negativar parte das circunstâncias judiciais e justificar as exasperações, bem como
o
afastamento do
quantum
indenizatório mínimo estabelecido com fulcro no art. 387, IV do CPP
,
por suposta violação ao contraditório.

Em contrarrazões disponíveis no ID 25842548, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
27011489
, opinou pelo
provimento parcial

do recurso, para que seja redimensionada ao mínimo legal a pena-base do crime de desacato, bem como afastado o valor estabelecido a título de reparação dos danos causados pela infração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende da denúncia, no dia 22/10/2017, por volta das 16h15min, na residência localizada à Rua B, n.º 60, bairro Vila Amizade, no município de Rondonópolis/MT, o apelante
EDUARDO SILVA LADISLAU
,

mediante emprego de uma faca, xingou de ‘vagabunda’
sua convivente
Adriana da Silva Santos
, tentou arrombar a porta do imóvel, inclusive atirando-lhe pedras e tijolos, e ainda
ameaçou matar a vítima, que com medo, acionou a Polícia Militar, sendo os agentes da segurança pública desacatados
com palavras de baixo calão.

Por estes fatos, foi denunciado e condenado pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art.

147,
caput
e art. 331, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.

Inconformada com os termos do r. édito condenatório, a i. Defensoria Pública recorre pretendendo, em suma, a readequação das reprimendas básicas para os menores patamares previstos em lei, bem como a exclusão do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados pelas infrações.

1.
Do pedido
de retificação da pena-base do crime de ameaça
:

Depreende-se do r. decisório combatido que, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a i. juíza sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante
a
culpabilidade
e os
motivos do crime
,
acrescentando 1 (um) mês de detenção à pena mínima em abstrato do crime de ameaça,
in litteris
:

“DO CRIME DE AMEAÇA:

A seguir, passo à dosimetria da pena.

(...)

I –
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V –
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.”
[Excerto da sentença condenatória disponível no ID
25841984
, p. 4/5 – destaques no original].

Sucede que a
CULPABILIDADE
enquanto vetor judicial do art. 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, ou seja, cuida-se da culpabilidade em sentido lato, não se confundindo com aquela integrante do conceito analítico de crime.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado

Orientativo

n.º 12
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, o qual dispõe que: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, diante do manifesto equívoco na fundamentação empregada para negativar a
culpabilidade
,
excluo

o respectivo desvalor
conferido.

Outrossim, afigura-se inarredável o afastamento da carga pejorativa conferida aos
MOTIVOS DO CRIME
, afinal, a ausência de motivação aparente para a prática delitiva ou o simples fato de não ter sido apurado o conjunto de fatores que antecedeu a conduta e levou o agente a praticar o ilícito, não pode implicar na conclusão de que o móvel da ação mereça uma especial censura. Com essas observações,
extirpo

o desabono atribuído
ao citado vetor judicial.

Assim, identificada a inidoneidade da valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e não subsistindo argumentos válidos para justificar o incremento promovido, no particular,
acolho
o pleito defensivo e
redimensiono a pena-base do crime de ameaça para seu patamar mínimo legal
, isto é, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, à míngua de irresignação a respeito, mantem-se o reconhecimento cumulativo das agravantes da reincidência e daquela prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, assim como a exasperação da reprimenda em 1 (um) mês de detenção, alcançando-se a novel sanção intermediária de

02 (dois) meses de detenção.

E na terceira etapa do cálculo penal, inexistindo causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas, torno DEFINITIVA a reprimenda pelo crime de ameaça em
02 (dois) meses de detenção.

Preserva-se o regime
aberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do disposto no art. 33, §2º, alínea
c
, do Código Penal.

2.
Do pleito de reajuste
da pena-base do crime de desacato
:

Quanto ao crime previsto no art. 331 do Código Penal, denota-se que apesar de ter negativado nenhuma das circunstâncias judiciais, a magistrada singular estabeleceu a pena-base muito acima do mínimo legal. Veja-se:

“
DO CRIME DE DESACATO:

I –
Verifica-se que a
culpabilidad
e é a normal do tipo.

II –
No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que o réu não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;

III –
Quanto à
conduta

social
e
personalidade
da agente, não há dados para análise e laudo específico;

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
nada há de relevante a se destacar, senão o intrínseco objetivo de desacatar funcionário público no exercício de sua função.

V –
As
circunstâncias
e
consequências
são as normais do crime de desacato.

VI –
No tocante ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo, em sua maioria, desfavoráveis à agente, a pena-base deve ser fixada acima de mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.”
[Excerto da sentença condenatória disponível no ID
25841984
, p. 6/7 – grifos no original].

Logo, sem maiores delongas, não subsistindo negativada qualquer circunstância judicial,
de rigor
a recondução da pena-base para o mínimo legal
, qual seja,

06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, à míngua de irresignação a respeito, conserva-se o reconhecimento da agravante da reincidência, assim como a respectiva exasperação da reprimenda em 6 (seis) meses de detenção, alcançando-se a novel sanção intermediária de

1 (um) ano de detenção.

E na terceira etapa do cálculo penal, inexistindo causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas, torno DEFINITIVA a reprimenda pelo crime de desacato em
01 (um) ano de detenção.

Enfim, diante do
concurso material
reconhecido, estabeleço em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
a nova PENA FINAL TOTAL do apelante.

Preserva-se o regime
aberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do disposto no art. 33, §2º, alínea
c
, do Código Penal.

3.
Do almejado afastamento do valor mínimo fixado para reparação dos danos causados pela infração

Por fim, o apelante almeja o expurgo da condenação ao pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
em favor da ofendida, à título de reparação mínima dos danos causados pela infração, estipulada com fundamento no disposto no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Sabe-se que com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.719/2008 é possível ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração – que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa –, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

A respeito da matéria em debate, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS
,
processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a
a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.º 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

E tal entendimento vem sendo encampado no âmbito desta eg. Corte Estadual de Justiça, como se vê nos arestos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR MÍNIMO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).”
(TJMT – Apelação Criminal N.U 0003702-58.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – COLIMADO EXPURGO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTUM MÍNIMO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO CIVIL À VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSADOR – TESE REPETITIVA FIXADA PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO. – DE OFÍCIO – NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP – ARGUMENTOS ILEGÍTIMOS – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ART. 77 DO CP. (...) .
3. A teor da tese repetitiva fixada no bojo do REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.”

(N.U 0004007-35.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019). Destaquei.

Partindo dessas premissas, nota-se
in casu
que a peça vestibular acusatória
contém pedido expresso
do Ministério Público pela condenação do ora apelante ao pagamento de valor mínimo indenizatório (ID
25842531
- pág. 2), o que
acaba por afastar o estigma de ofensa ao contraditório.

À vista do exposto,
não prospera o pleito recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDUARDO SILVA LADISLAU
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º
13157-69.2017.8.11.0064

– Código:
664798
,
para
reconduzir
aos mínimos legais as penas-bases
dos delitos de ameaça e desacato
, tornando definitiva a reprimenda em

01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020